Tribunal: TJPA
Processo: 0805547-40.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805547-40.2022.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ANTONIA DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR DA CAUSA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira contra sentença que determinou o fornecimento de tratamento médico e fixou honorários advocatícios à Defensoria Pública. O Estado impugna genericamente a sentença, com alegações específicas apenas quanto aos honorários.

2.

O Município sustenta cumprimento da obrigação, excesso no valor da causa e nos honorários. Além disso, aduz a sua ilegitimidade na causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão estão relacionadas em:
(i) saber se o recurso do Estado do Pará atende ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC;
(ii) saber se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual;
(iii) saber se a obrigação estatal restou esvaziada em razão de cumprimento posterior à propositura da demanda;
(iv) saber se é legítima a fixação dos honorários com base no valor atribuído à causa, em demanda de fornecimento de tratamento médico.

(v) saber se o município tem legitimidade para figurar na lide;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso do Estado do Pará é genérico quanto ao mérito, não impugnando de forma específica os fundamentos da sentença, razão pela qual não deve ser conhecido nesta parte, à luz do art. 932, III, do CPC/2015.
4. Quanto aos honorários devidos à Defensoria Pública, o recurso não merece provimento, pois o STF, no julgamento do Tema 1.002, fixou a tese da possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo contra o ente que a integra.
5. O argumento do Município quanto ao cumprimento da obrigação não tem o condão de extinguir a demanda, considerando que o atendimento só foi efetivado após o ajuizamento da ação.
6. O valor atribuído à causa reflete a estimativa do tratamento médico requerido, sendo critério legítimo para fixação da verba honorária, conforme precedentes desta Corte e nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.
7. A responsabilidade solidária dos entes federativos no cumprimento do dever constitucional de prestação de serviços de saúde é pacífica na jurisprudência, autorizando a legitimidade passiva de qualquer deles.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conheço do recurso do Município de Altamira e nego-lhe provimento. Conheço parcialmente do recurso do Estado do Pará e, nesta parte, também nego-lhe provimento.

Tese de julgamento:
1. Não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC).
2. É devida a fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo nas ações propostas contra o ente público a que pertence, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.002.
3. O cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação não descaracteriza o interesse de agir.
4. Nas ações relativas à saúde pública, é legítima a utilização do valor estimado do tratamento como base de cálculo para honorários, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
5. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação do serviço público de saúde, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E CONHCER DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira
,
em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer.

O Estado do Pará, de forma genérica e simplória, diz que reitera e ratifica todos os argumentos expendidos na contestação e demais manifestações, pugnando pela reforma da sentença.

Posteriormente, aduz a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O Município de Altamira, por sua vez, afirma que cumpriu todas as obrigações que lhe competiam, fazendo o possível para que o paciente fosse encaminhado para o tratamento que necessitava.

Argumenta que o valor dos honorários advocatícios deve ser diminuído, pois o valor atribuído a causa é exagerado, e o custo do tratamento pleiteado é de apenas R$265,51 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença para que a seja revisto o valor da causa, e assim fixe honorários advocatícios de forma equitativa.

Aduz a sua ilegitimidade passiva, pois à época dos fatos o município ainda era Gestão Básica e que não é devida a condenação do município ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Afirma, ainda, a necessidade de direcionamento de competência.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença.

A parte Apelada ofertou contrarrazões (Id. 18804449).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação (Id. 21310064).

É o relatório

necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

VOTO

Analisando-se as razões recursais, entendo que o recurso do Município atendeu aos pressupostos processuais, pelo que deve ser conhecido.

Contudo, no apelo do Estado do Pará, incialmente, são trazidos argumentos genéricos, indicando que reitera e confirma todos os argumentos apresentados na contestação, e por essa razão pleiteia a reforma da sentença.

Posteriormente, impugna a condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Desse modo, entende-se que o pedido inicial é genérico, não havendo impugnação específica, e por essa razão
faz-se impositivo o não conhecimento do recurso, conforme estabelece o art. 932, inciso III, do CPC/2015, haja vista o princípio da dialeticidade.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

“Todavia, na apelação, a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos utilizados na sentença, se limitando a afirmar que demonstrou que acumulava as funções de serviços gerais e manipuladora de alimentos, o que entende lhe garantir o direito ao pagamento da remuneração dos cargos respectivos, merecendo, neste ponto, o não conhecimento da insurgência, tendo em vista a incidência do disposto no
inciso
III
, do art.
932
do
CPC/2015
.

Impõe-se, portanto a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo a qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001763020108140012 21644805, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

“Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de Apelação em relação ao pedido de acréscimo salarial.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006128620108140012 18297455, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público)”

Sendo assim, só é possível conhecer da parte que trata do dos honorários advocatícios.

Primeiramente passo à análise do recurso de apelação apresentado pelo Estado do Pará.

O Estado do Pará afirma a inviabilidade de ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Contudo, o apelo não merece guarida,
pois no
julgamento do Tema 1.002 pelo STF, determinou-se a possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas ações em que ela litiga contra o ente que integra. Vejamos a tese fixada:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” ( RE 1.140.005/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, Plenário, julgamento virtual finalizado em 26/6/2023, Tema 1.002).

Dessa forma, está superado o entendimento anteriormente encampado na Súmula 421 do STJ.

Nego provimento ao Recurso do Estado do Pará.

Quanto ao Recurso do Município, no que tange à alegação inicial de cumprimento da decisão, entendo que tal fato não esgota o objeto da demanda, especialmente em razão do atendimento ter sido efetivado após o ajuizamento da ação
[1]
.

Quanto ao pedido de revisão do valor da causa e revisão dos honorários, devo ponderar que a jurisprudência desta Egrégia Corte tem decidido que nas demandas que tenham por objeto a prestação de serviços de saúde, especialmente de obrigação de fazer, a estimativa do valor da causa deve ser considerada para fins de fixação de honorários sucumbenciais.

Veja-se:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. SOLIDARIEDADE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO INCLUSIVE PELA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . No caso em exame foi atribuído o valor da causa no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Considerando a sucumbência do apelante, foi fixado o patamar de 10% de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa. Entendo que agiu com acerto o Juízo de origem, ao fixar o percentual mínimo previsto, considerando a condenação com base no valor da causa informado. Isso porque o CPC é taxativo, nos termos do art. 85, § 4º, III c/c § 3º, I do CPC. 2. Considerando o amplo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes em questão de direito à saúde, notória a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda, bem como dar cumprimento ao determinado em sentença . 3. Contudo, assevero que o Juízo de origem não direcionou o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, assevero que compete ao ente municipal o fornecimento do tratamento em questão com fulcro no art. 18 da Lei n. 8 .080/1990. 4. Desse modo, mantida a necessidade de cumprimento da sentença em questão pelo recorrente, em razão da prevalência do direito à saúde, possíveis gastos realizados pelo apelante podem ser objeto de ressarcimento o que pode se dar inclusive em âmbito administrativo, conforme art. 35, VII da Lei n . 8.080/1990.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0806884-91.2020.8 .14.0051, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público)”

“(...)Portanto, ainda que a presente demanda não possua conteúdo econômico imediatamente aferível, atribui-se à causa não apenas o valor do procedimento cirúrgico, mas valor estimado em toda amplitude do tratamento, tal como requerido na inicial.

Nesse sentido, o valor atribuído à causa, ainda que estimado em R$ 50.000,00, não pode ser considerado exorbitante diante da complexidade do tratamento oncológico requerido, tampouco em descompasso com os critérios do art.
85
,
§ 2º
, do
CPC
, que norteiam a fixação dos honorários advocatícios.(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078967920238140005 23629480, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público)”

Deste modo, não vislumbro que deva haver correção do valor da causa, e entendo que a fixação dos honorários atendeu aos parâmetros fixados no art. 85, §§2º e 3º do CPC/2015.

Quanto à imposição de custas, apuro que a sentença expressamente consignou a isenção, pelo que não há interesse recursal.

Por outro lado, não há como se afastar a imposição de honorários de sucumbências,
pois inexiste amparo legal quanto ao pedido.

Veja-se:

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO . DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEMÁFORO COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA . OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL. CIFRA REDUZIDA . RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA . ISENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. 1 Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c materiais, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor do autor, mais honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; 2 Na espécie, cuida-se de colisão do veículo de propriedade do autor com outro veículo, cuja responsabilidade é imputada ao réu em virtude de mau funcionamento do semáforo, que indicava luz verde para ambas as vias no cruzamento. Aplicável, portanto, a teoria da culpa anônima do Estado, na medida em que lhe é imputada a responsabilidade pelo prejuízo em virtude de conduta omissiva, de natureza específica, impassível de identificação do agente responsável . Portanto, importa a demonstração da omissão, do dano e do nexo causal; 3 Pelo caderno probatório, entendo suficiente a colação dos autos a demonstrar a omissão administrativa, os danos e o nexo de causa. Não houve confissão do autor em seu depoimento; todos os fatos narrados à autoridade policial foram confirmados em audiência e tudo se corrobora com o documento público, produzido pelo coordenador de trânsito, que comprova o defeito na luz do semáforo; 4 O dano material importa no prejuízo patrimonial suportado pela vítima, cujo ressarcimento deve ser garantido pelo causador do dano. Portanto, é mister a produção da prova do gasto, que deverá nortear o quanto devido para este fim, tarefa da qual o autor se desincumbiu juntando aos autos recibos e notas fiscais fidedignos; 5 Sobre o dano moral, embora seja presumido na espécie, os autos demonstram que o autor sofreu lesão corporal e que as circunstâncias do incidente denunciam negligência no serviço público e que não houve nenhuma atitude da vítima que favorecesse o resultado danoso. Portanto, à luz dos precedentes dos Tribunais, impende reduzir a cifra de origem para o patamar de R$ 15 .000,00 (quinze mil reais), ponderados os valores imateriais envolvidos; 6 A isenção de honorários à fazenda pública sucumbente carece de amparo legal; e, sendo mínima a sucumbência resultante na lide, não há o que se alterar na sentença que arbitrou a verba com base no mínimo possível, à luz do inciso I,do § 3º, do art. 85 do CPC; 7 Apelação conhecida e parcialmente provida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, para reformar a sentença tão somente acerca do valor da condenação em razão dos danos morais, que reduzo para a monta de R$ 15 .000,00 (quinze mil reais). No mais, mantenho a sentença, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 01 de julho de 2019. Relatora Exma . Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma . Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma . Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 00023690420138140015 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2019)”

“Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Isenção de IPVA por perda da posse do veículo. Estelionato e apropriação indébita . Veículo não recuperado. Fazenda Pública. Isenção de custas. Parcial provimento .

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a nulidade das cobranças de IPVA, a partir de 2009, sobre veículo subtraído por crime de apropriação indébita/estelionato, determinando a baixa de registros de inadimplência do autor.

II . Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legitimidade passiva do Estado do Pará na cobrança do tributo; (ii) a exigibilidade do IPVA sobre veículo objeto de estelionato e apropriação indébita que não foi recuperado; (iii) a distribuição da sucumbência quanto a honorários advocatícios; (iv) a isenção do pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3 . Rejeitadas as preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade passiva, dada a clara relação entre o pedido e as cobranças realizadas pelo Estado.

4. A legislação estadual assegura isenção do IPVA quando demonstrada a perda da posse do veículo por furto, notadamente quando registrado em sistemas oficiais e requerido administrativamente.

5 . Os documentos nos autos comprovam a subtração do bem e a existência de requerimento administrativo de isenção, tornando inexigível o tributo no período em que o bem não esteve na posse do contribuinte.

6. Revela-se adequada a condenação recíproca em honorários, diante do acolhimento parcial da pretensão inicial.

7 . Afastada, porém, a condenação do Estado ao pagamento de custas, ante a isenção legal da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais .

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 6º; Decreto Estadual nº 2.703/2006, art . 6º; CPC, arts. 85 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, 08003469620208120036, 2ª TRM, j. 04 .11.2022; TJ-MG, AC 10000220974067001, 3ª CC, j. 26.08 .2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00092794320148140005 26641799, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Considerando a alegação de ilegitimidade, necessário consignar que o dever constitucional de prestar serviços de assistência à saúde resulta na responsabilidade solidária dos entes.

Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, e por essa razão podem ser demandados em conjunto ou isoladamente.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178) . MEDICAMENTO PREVISTO NA LISTA RENAME. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DO FARMACO PARA A PATOLOGIA NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . UNANIMIDADE.

1. O direito à saúde está previsto na Constituição da Republica e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas .

2. O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art . 30, VII da CF/88).

3. A obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles . Ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

5 .Multa diária. É plenamente possível a imposição de multa ao Poder Público por descumprimento de determinação judicial, a qual deve guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.

6. O não cumprimento, reiterado, das decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, constitui, ato atentatório à dignidade da justiça (art . 77, inc. IV do Código de Processo Civil) e a multa imposta pela prática do ato, por ter caráter eminentemente punitivo, poderá ser conjugada com a multa coercitiva (astreintes).

7. Recurso conhecido e não provido . Unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017126320218140010 21092214, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 . SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que obrigou o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por meio de suas respectivas Secretarias de Saúde, a fornecerem o medicamento EVRYSDI/RISDIPLAM, em pó, solução oral, de uso contínuo, na quantidade de 03 (três) frascos por mês, a paciente A . V. O. S, fixando a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a cada um dos entes públicos, limitado à R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. A Constituição da Republica aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna. A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação . Tema 793: a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. A tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município. Sequestro de verbas públicas: o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas quando o objeto está relacionado à saúde. Astreintes: No caso em tela, o juízo a quo fixou multa diária no valor de R$ 1 .000,00 (mil reais), limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)., o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor é adequado e razoável. Impossibilidade de fixação de multa contra gestor: em que pese a correta argumentação do recorrente quanto à impossibilidade, no presente caso, a decisão foi proferida contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, através de suas respectivas Secretarias de Saúde, (e não de seus Secretários de Saúde) motivo pelo qual não merece acolhimento . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08168174220238140000 19996952, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E NEGO-LHE PROVIMENTO E CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DO ESTADO PARÁ E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR INITIO LITIS. CUMPRIMENTO . PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO . Ocumprimentode medidaliminardeferida initio litis não ensejaperdadoobjetodaaçãocivilpública, mercê de seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito, dada a inafastabilidade da intervenção judiciária. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc...Ver ementa completaAcordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente . Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA 08012452820218140061, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 02/08/2022)

Belém, 28/05/2025